Tribunal: TJSP
Processo: 2005611-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de execução, determinou multa diária no valor de R$ 500,00, para que a Agravante efetuasse o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 5 dias, pelo prazo de 120 dias – Direito Processual Civil – Multa e prazo razoáveis e proporcionais ao descumprimento verificado – Inteligência dos arts. 536 e 537

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de execução, determinou multa diária no valor de R$ 500,00, para que a Agravante efetuasse o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 5 dias, pelo prazo de 120 dias – Direito Processual Civil – Multa e prazo razoáveis e proporcionais ao descumprimento verificado – Inteligência dos arts. 536 e 537 do NCPC - Precedentes TJSP – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005611-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados HUMBERTO
BOLI, ANTONIO APARECIDO VENANCIO, ANTONIO CARLOS DA SILVA,
ARACI ANTONIA DA COSTA GIMENES, BENEDICTA CELIA DA SILVA,
CARLOS GOMES BRAVO, CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, EMILIA
GLORIA RODRIGUES LOZOV, FLORINDA NARDIN, JESSE VENANCIO DE
LIMA, JOÃO BATISTA ARMOND DA COSTA, LUIZ GONZAGA LUIZ,
MÁRCIA CATHARINA TABONI, MARIA DA PENHA FERREIRA DE SOUZA,
MARIA DO CARMO SOUZA DE MORAES, MARIO DOS REIS, MOACIR
FIGUEIREDO LOPES, NELSON DOMINGUES, NILZA DA SILVA ALEIXO,
OSVALDO JOSE SOARES, ROSEMARY FERREIRA ALVES DOS SANTOS,
RUBENS MARCONDES DOS SANTOS, SILVANA CAVALCANTE DE
SOUZA, SIMONE APARECIDA MAZZUCATTO, ELI SANTA SILVA, NEUSA
NASCIMENTO, RAQUEL BUENO FARIAS, ADINALVA DA SILVA
MANOEL, SONIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO e MILTON APARECIDO
MARTINS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005611-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2005611-02.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravados: Humberto Boli, Antonio Aparecido Venancio, Antonio Carlos da
Silva, Araci Antonia da Costa Gimenes, Benedicta Celia da Silva, Carlos
Gomes Bravo, Cristina Pereira dos Santos, Emilia Gloria Rodrigues Lozov,
Florinda Nardin, Jesse Venancio de Lima, João Batista Armond da Costa, Luiz
Gonzaga Luiz, Márcia Catharina Taboni, Maria da Penha Ferreira de Souza,
Maria do Carmo Souza de Moraes, Mario dos Reis, Moacir Figueiredo Lopes,
Nelson Domingues, Nilza da Silva Aleixo, Osvaldo Jose Soares, Rosemary
Ferreira Alves dos Santos, Rubens Marcondes dos Santos, Silvana Cavalcante
de Souza, Simone Aparecida Mazzucatto, Eli Santa Silva, Neusa Nascimento,
Raquel Bueno Farias, Adinalva da Silva Manoel, Sonia Maria de Oliveira
Ribeiro e Milton Aparecido Martins
Comarca: São Paulo
Voto no 39713
Agravo de Instrumento no: 2005611-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Município de São Paulo
Agravados: Humberto Boli e outros
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de pretensão condenatória, ora em fase
de execução, determinou multa diária no valor
de R$ 500,00, para que a Agravante efetuasse o
cumprimento da obrigação de fazer no prazo de
5 dias, pelo prazo de 120 dias
Direito
Processual Civil
Multa e prazo razoáveis e
proporcionais ao descumprimento verificado

Inteligência dos arts. 536 e 537 do NCPC -
Precedentes TJSP
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 370 do principal,
prolatada pelo MM. Juiz Marcos de Lima Porta) que, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005611-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos de pretensão condenatória, ora em fase de
execução, determinou multa diária no valor de R$ 500,00,
para que a Agravante efetuasse o cumprimento da
obrigação de fazer no prazo de 5 dias, pelo prazo de 120
dias. O recurso foi conhecido com sem a
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 14/16).
Foi apresentada contraminuta (fls. 20/25).
É o relatório do essencial.
O principal cuida de pretensão ordinária
em que os Autores, ora Agravados, obtiveram a
condenação do Município, ora Agravante, ao recálculo do
adicional
denominado
sexta-parte
sobre
os
seus
vencimentos integrais, com o pagamento das diferenças
devidas. O feito encontra-se em fase de satisfação do
título executivo conquistado.
O impasse cinge-se em saber se a obrigação contida no título executivo foi ou não
devidamente cumprida (pagamento de sexta-parte e base
de cálculo). Bem analisados os autos, conforme também
entendeu o Douto Magistrado “a quo”, a obrigação não
foi cumprida como deveria, há substancial diferença de
base de cálculo.
Em suma, debatem sobre a possibilidade
de fixação de multa (astreintes) para fins de cumprimento
de obrigação de fazer (pagamento conforme título executivo), bem como sobre a proporcionalidade e
razoabilidade do valor e prazos cominados.
A decisão guerreada não merece reparo
devendo ser mantida tal como lançada.
A
cominação
de
multa,
também
denominada de astreintes, é admissível e o valor fixado (R$
500,00),
assim como o prazo (cinco dias) pelo D.
Magistrado “a quo” são proporcionais e razoáveis à
gravidade do descumprimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005611-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De
acordo
com
o
princípio
do
convencimento motivado e suficiente, o Magistrado “a
quo”
bem
fundamentou
sua
decisão.
Injustificável
a
demora da Administração Pública para solucionar os
impasses burocráticos decorrentes da plena satisfação do
título executivo. A obrigação é de simples cumprimento
daquilo que transitou em julgado. Na verdade, a inércia
administrativa somente revela a indiferença que o gestor
público tem com o seus administrados.
O Estado não está imune à cominação
legal de dar efetivo cumprimento de obrigação resultante
de
decisão
judicial,
inclusive
porque
decorrente
do
disposto pelos artigos 536 e 537 do NCPC.
Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de
Justiça, a saber:
Agravo de Instrumento 990100601083
Relator(a): Danilo Panizza
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/04/2010
Data de registro: 26/04/2010
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA E PRAZO
- CABIMENTO. Na esteira do disposto nos artigos 644 e 645,
do CPC, nada impede o Juiz da execução de fixar multa
diária e prazo para o cumprimento da obrigação de fazer,
mesmo que a executada seja a autarquia estadual.
Decisão mantida. Recurso negado.
Agravo de Instrumento 990101235900
Relator(a): Evaristo dos Santos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/04/2010
Data de registro: 23/04/2010
Ementa: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
Obrigação de
fazer - Imposição de multa diária - Possibilidade -
Precedentes do STJ - Privilégio inadmissível: Possível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005611-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
imposição de multa diária à Fazenda Pública para
cumprimento de obrigação de fazer decorrente de decisão
exeqüível.
Descabido
privilégio
não
previsto
em
lei.
Recurso não provido.
Ademais, a multa ficou condicionada ao
limite de 120 dias, a fim de se evitar enriquecimento sem
causa dos envolvidos. Este parâmetro pode ser alterado a
qualquer momento pelo D. Magistrado, caso entenda por
bem reduzi-lo ou incrementá-lo, diante do caso concreto.
Por tudo, a decisão debatida deve ser
mantida.

Em face do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
MARREY UINT
Relator